Tribunal: TJES
Processo: 5000073-77.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-77.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ANITA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sustentando a presença de contradição no v. acórdão quanto à devolução dos valores creditados a título de empréstimo em conta de titularidade da ora embargada.

Apresentadas contrarrazões em sede de embargos.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo incólume a sentença. Com condenação em custas e honorários advocatícios.

Nos embargos opostos, a parte alega contradição na ausência de determinação de devolução dos valores creditados em conta da embargada, posto que sem a análise do referido pedido, incorreria o caso de enriquecimento sem causa.

No entanto, este juízo não apenas observou o pedido, como o ignorou, ante explicita desatenção quanto ao uso de modelo de peça, tendo restado mantida parte indevida de outra minuta em recurso interposto na presente ação.

Não existe valor a ser devolvido, tendo em vista não ter sido provado depósito algum. Considerando o acesso às informações e à técnica necessária para a produção da prova que os requeridos possuem, a eles não seria difícil a prova, bastando que trouxesse aos autos o contrato de crédito pessoal informado ou instrumento equivalente que indicasse a contratação.

Não bastasse, incorre em mesmo erro ao trazer novamente matéria não presente ao caso para apreciação de embargos.

Isto posto, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de protelação da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Diante disso, por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.